Tribunal: TJES
Processo: 5009099-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009099-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUMAR CANEDO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DO ORIGINAL. CONDIÇÃO FIXADA EM DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jumar Canedo de Almeida contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial nº 0000242-81.2019.8.08.0005, com nova avaliação do bem penhorado, não obstante decisão anterior deste Tribunal (AI nº 5000887-65.2021.8.08.0000) ter condicionado a continuidade do feito à juntada do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da execução sem a juntada da via original da cédula de crédito rural, viola a autoridade da decisão colegiada transitada em julgado deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada anterior condiciona expressamente o prosseguimento da execução à apresentação da cártula original, impondo requisito que se encontra acobertado pela coisa julgada.

O Código de Processo Civil (arts. 505 e 507) veda ao magistrado rediscutir matéria já decidida ou às partes suscitarem questões preclusas, inexistindo fato novo que justifique reanálise.

O descumprimento da decisão superior afronta a hierarquia judicial e compromete a segurança jurídica, configurando manifesta violação à coisa julgada.

O prosseguimento da execução, com nova avaliação do imóvel penhorado, gera risco concreto de expropriação, caracterizando periculum in mora e justificando a concessão de efeito suspensivo.

A ausência de impugnação específica pelo Agravado quanto à ordem judicial anterior reforça a plausibilidade do direito do Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão colegiada transitada em julgado que condiciona o prosseguimento da execução à juntada da via original do título deve ser obrigatoriamente observada pelo juízo de origem.

A violação à coisa julgada ocorre quando o magistrado determina a continuidade da execução sem o cumprimento da condição imposta pela decisão superior.

O prosseguimento da execução em desconformidade com decisão transitada em julgado configura risco de dano irreparável, legitimando a concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000887-65.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009099-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JUMAR CANEDO DE ALMEIDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
em face da r. Decisão (id 55460133, integrada pela decisão de id 69206424) proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Apiacá (ES) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0000242-81.2019.8.08.0005, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo, com a realização de nova avaliação do bem penhorado, entre outras providências.

O presente recurso tem por fundamento verificar se a decisão do juízo de primeiro grau, que determinou o prosseguimento da execução, ofende a autoridade de v. acórdão anterior deste Tribunal de Justiça (TJES), já transitado em julgado, que havia condicionado a continuidade do feito à apresentação do título de crédito original.

A pretensão do Agravante merece prosperar, confirmando-se o entendimento exarado na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao recurso.

A análise dos autos revela que a questão fundamental já foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5000887-65.2021.8.08.0000.

Naquela oportunidade, conforme se depreende dos documentos anexados, foi concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, "para obstar o prosseguimento do feito executivo sem que tal questão seja sanada", referindo-se à "ausência da nota de crédito rural (título executivo extrajudicial)".

A referida decisão colegiada, já acobertada pelo manto da coisa julgada, estabeleceu uma condição clara para o prosseguimento da execução:
a juntada da via original do título.

A decisão ora agravada, ao desconsiderar essa determinação e ordenar a retomada dos atos executórios – inclusive com nova avaliação do bem para fins de expropriação – incorre em manifesta violação à coisa julgada e à hierarquia das decisões judiciais.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 505 e 507, veda ao juiz decidir novamente questões já decididas e às partes discutir no curso do processo matérias sobre as quais já se operou a preclusão.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso, a imprescindibilidade da juntada da cártula original para o prosseguimento da execução é matéria preclusa, não cabendo ao juízo singular reanalisá-la, salvo diante de fato novo, o que não ocorreu.

Corrobora essa conclusão o fato de que, na contraminuta apresentada, o banco Agravado dedica-se a defender a tese genérica da validade de documentos digitalizados, mas se abstém de enfrentar o argumento central do Agravante: a existência de uma ordem judicial superior, específica e transitada em julgado, que o obriga a apresentar o documento original.

Essa ausência de impugnação específica reforça a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente.

O perigo de dano grave e de difícil reparação (
periculum in mora
) é igualmente evidente.

A continuidade da execução, com a determinação de reavaliação do imóvel rural penhorado, constitui um passo que antecede os atos de expropriação, como a designação de leilão.

Permitir que tais atos prossigam, em uma execução cuja suspensão foi expressamente determinada por decisão colegiada, expõe o patrimônio do Agravante a um risco concreto e injustificado de prejuízo irreparável.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para preservar a autoridade das decisões deste Tribunal e garantir a segurança jurídica.

DO EXPOSTO
, em consonância com a decisão liminar proferida,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. Decisão agravada, restabelecendo a suspensão do feito executivo de origem (n.º 0000242-81.2019.8.08.0005) até que o Agravado cumpra integralmente a determinação de juntada da via original da cédula de crédito, conforme já decidido no Agravo de Instrumento n.º 5000887-65.2021.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.